Tribunal: TJSP
Processo: 2252406-19.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação inidônea. Pleito objetivando a concessão da liberdade provisória ao paciente, sem fiança ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Embora não

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação inidônea. Pleito objetivando a concessão da liberdade provisória ao paciente, sem fiança ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Embora não seja excessivo o volume de entorpecente apreendido - 31 porções de maconha (44,4 g), 71 eppendorfs de cocaína (21,5 g) e 25 invólucros plásticos de crack (4,1 g) -, deve ser sopesada a variedade das drogas encontradas na ocorrência, bem como o modo em que estavam acondicionadas, elementos que indicam a prática da traficância e denotam a gravidade concreta da infração. Acresça-se que a constatada reiteração delitiva do paciente sinaliza a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, como garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2252406-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é paciente RAFAEL
RIBEIRO FARIA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252406-19.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2252406-19.2019.8.26.0000
Comarca: Santos
Impetrante: MAYARA ROSSALES MACHADO (Defensoria Pública)
Paciente: Rafael Ribeiro Faria
VOTO N.o 21.880
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação inidônea. Pleito
objetivando a concessão da liberdade provisória ao paciente, sem
fiança ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medida
cautelar diversa da prisão, com a expedição de alvará de soltura
em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312
do CPP. Embora não seja excessivo o volume de entorpecente
apreendido - 31 porções de maconha (44,4 g), 71 eppendorfs de
cocaína (21,5 g) e 25 invólucros plásticos de crack (4,1 g) -, deve
ser sopesada a variedade das drogas encontradas na ocorrência,
bem como o modo em que estavam acondicionadas, elementos que
indicam a prática da traficância e denotam a gravidade concreta da
infração. Acresça-se que a constatada reiteração delitiva do
paciente sinaliza a periculosidade por ele apresentada, afigurando-
se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar,
como garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por
medidas cautelares diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de RAFAEL RIBEIRO FARIA, contra ato
da MM. Juíza de Direito, Dra. Lívia Maria de Oliveira Costa, da Vara
Plantão do Foro da Comarca de Santos, sob o argumento de que o
paciente sofre constrangimento ilegal, consistente na manutenção de
sua prisão cautelar.
Sustenta
a
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252406-19.2019.8.26.0000 -Voto no
3
fundamentação concreta, pontuando ser o paciente primário e
possuidor de domicílio fixo no distrito da culpa.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para conceder a liberdade
provisória ao paciente, sem fiança ou, subsidiariamente, mediante a
aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
Indeferiu-se a liminar (fls. 115/118).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 74/75) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 78/86).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 17/63) que, em 1o de
novembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Consta na exordial acusatória (fls. 49/52 dos
autos originários) que, na data dos fatos, por volta das 02h01, policiais
militares, realizavam patrulhamento preventivo na Av. São Paulo, 100,
bairro Quarentenário, em São Vicente, conhecido ponto de venda de
drogas, quando, ao adentrarem a Rua Salvador, avistaram o ora
paciente, que ao perceber a aproximação da viatura policial, jogou no
solo a pochete que carregava consigo e empreendeu fuga, tendo sido,
entretanto, rapidamente detido.
Em revista pessoal, foram encontrados, no
bolso de sua vestimenta, 3 eppendorfs de cocaína e a quantia de R$
10,00. Ato contínuo, recuperada a pochete anteriormente dispensada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252406-19.2019.8.26.0000 -Voto no
4
foram localizados, em seu interior, o montante de R$ 18,00, além de
31 porções de maconha (44,4 g de massa líquida), 25 pedras de
crack (4,1 g de massa líquida) e 68 eppendorfs de cocaína (21,5 g de
massa líquida, incluindo a droga encontrada em suas vestes),
consoante o laudo pericial colacionado, em 28 de novembro p.p., às
fls.63/65 dos autos de origem.
Indagado, o paciente confessou que estava de
posse dos entorpecentes para venda a terceiros, não revelando, no
entanto, se o dinheiro era oriundo da mercancia. Disse, ainda, já ter
sido preso em flagrante por tráfico de drogas, tendo sido conduzido à
Delegacia de Polícia de São Vicente.
Em audiência de custódia, realizada em 1o de
novembro de 2019 (fls. 49/52), a autoridade impetrada converteu a
prisão flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, por
conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da
lei penal, ressaltando que o crime de tráfico de drogas está
relacionado ao aumento da violência e da criminalidade, é fonte de
desestabilização das relações familiares e sociais e gera grande
problema de saúde pública, em razão do crescente número de
dependentes químicos. Pontuou, ainda, o fato do paciente não
exercer atividade lícita comprovada, não ter terminado os estudos, e
ser a segunda vez que é preso em flagrante por tráfico de
entorpecentes.
Da leitura dos autos de origem, observa-se
que, aos 11 de novembro p.p. (fls. 49/52), o parquet ofereceu a
denúncia, tendo o Juízo a quo determinado, no dia 14 daquele mês, a
notificação do paciente para oferecer resposta à acusação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252406-19.2019.8.26.0000 -Voto no
5
encontrando-se o feito no aguardo de sua manifestação.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
28/29 dos autos de origem), apurou-se que o paciente responde ao
processo 1500381-14.2019.8.26.0536, em trâmite na 3a Vara Criminal
do Foro de São Vicente, incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
No feito em comento, Rafael teve sua prisão preventiva revogada em
25 de fevereiro p.p., mediante a aplicação de medidas cautelares
diversas, encontrando-se os autos no aguardo de audiência de
continuação para a instrução, a ser realizada em 25 de maio de 2020.
Diante do panorama revelado nos autos, ao
contrário do que sustenta a defesa, verifica-se que remanescem
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos
no artigo 312 do CPP, muito embora exista, em tese, a possibilidade
de se conceder a liberdade provisória para o delito de tráfico de
drogas.
In casu, embora não seja excessivo o volume
de entorpecente apreendido (31 porções de maconha com massa
líquida de 44,4 g, 71 eppendorfs com massa líquida de 21,5 g e 25
invólucros plásticos com massa líquida de 4,1 g de crack), deve ser
sopesada a variedade das drogas encontradas na ocorrência, bem
como o modo em que estavam acondicionadas, elementos que
indicam a prática da traficância e denotam a gravidade concreta da
infração.
Nesse sentido, assim temos nos posicionado:
Ainda no contexto da garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252406-19.2019.8.26.0000 -Voto no
6
pública,
outros
elementos
podem
ser
apontados, em variados julgados, analisando
casos
concretos,
para
dar
base
à
periculosidade do agente. São eles: o modo de
execução do delito, que pode evidenciar
extrema crueldade; a quantidade de coautores
e partícipes, mesmo não figurando associação
criminosa; a quantidade exorbitante de drogas
ou a sua manifesta variedade1.
Merece ponderação, outrossim, a constatada
reiteração delitiva do paciente, que voltou a delinquir alguns meses
após ter sido beneficiado, em outro processo em que responde como
incurso no mesmo delito, pela liberdade provisória, fato que
demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
que lhe foram aplicadas na oportunidade e sinaliza a periculosidade
por ele apresentada, razão pela qual se afigura necessária e
adequada a manutenção de sua custódia cautelar, como garantia da
ordem pública.
Assim vimos defendendo:
Reiteração na prática criminosa: é motivo para
constituir gravame à ordem pública, justificador
da decretação da prisão preventiva. Somos da
opinião
de
ser
imprescindível
barrar
a
reiteração de delitos, verificando-se, pela
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed., nota 12-A, art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252406-19.2019.8.26.0000 -Voto no
7
análise da folha de antecedentes, possuir o
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade.2
Consigne-se, outrossim, não carecer a decisão
impetrada de fundamentação idônea, uma vez que os motivos nela
declinados para a continuidade da custódia preventiva estão
devidamente lastreados nas especificidades do caso sub judice.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.